Tribunal: STF
Processo: RHC 210273
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 685.214/SP), assim ementado (eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese defensiva de a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento da apelação ao argumento de que a prova testemunhal corrobora a versão dos fatos apresentada pelo réu demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. 



    Busca-se, em suma, a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com determinação de novo julgamento pelo TJSP a partir do alegado pela defesa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente